Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702936-77.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Tribunal do Júri de Taguatinga que, nos autos no 0700038-70.2026.8.07.0007, indeferiu o pedido de juntada de folha e certidão de passagens por atos infracionais dos denunciados. No que tange à possibilidade de atribuição de eficácia suspensiva à presente Reclamação, conforme previsto no art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, verifico que os requisitos não se encontram preenchidos, de forma cumulativa. Trago à colação o citado dispositivo regimental. Verbis: “Art. 235. O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Assim, a análise de mérito há de ser feita após a devida instrução. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga), no prazo de 05 dias nos termos do artigo 236 do RITJDFT. Concomitantemente, citem-se os beneficiários da decisão impugnada FELIPE BRUNO PEREIRA DA SILVA e THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA GOMES, por intermédio de seus patronos ou da Defensoria Pública, para que, querendo, apresentem resposta, no prazo de 05 dias nos termos do parágrafo único do artigo 236 do RITJDFT Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA/DF, 02 de fevereiro de 2026 Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator